Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707490-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASCENDINA OLIVEIRA TAVARES APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ascendina Oliveira Tavares interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual julgou extinto o Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Em suas razões de recurso, pugnou pelo recebimento dos valores das pensões que abrangem os períodos de 14/10/2014 a 31/12/2017 e de janeiro/2019 a março/2019. É necessário organizar os autos. Converto o julgamento em diligência. Consoante fichas financeiras apresentadas pelo ente público, Ogmar Cabeceira da Costa encontrava-se indevidamente cadastrada para receber os pagamentos entre novembro de 2014 e março de 2017 (ID 39648068, p. 116/117). Constato, no entanto, que os pagamentos realizados para a terceira foram suspensos administrativamente em março de 2016 (ID 39647988, p. 42), com a determinação de depósito em conta judicial vinculada aos autos no. 2013.09.1.018918-9. Diga a parte autora, pois: a) Quais as pensões foram depositadas em conta vinculada aos autos no. 2013.09.1.018918-9 e levantadas por alvará judicial? b) A parte dá quitação em relação ao período de maio a dezembro de 2017 e janeiro a março de 2019, consoante informações prestadas ao ID 39648068, p. 148? Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator